Tribunal: TJDFT
Processo: 0734280-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734280-15.2022.8.07.0001 RECORRENTES: HEBER DIAS LOPES, GRAZIELE DA SILVA DA PALMAS LOPES, L. D. P. L., L. D. P. L., NILCE DA SILVA DA PALMAS RECORRIDAS: MM TURISMO &amp; VIAGENS S.A, GOL LINHAS AÉREAS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REMARCAÇÃO DE VOO. EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO. EMPRESA COMPRADORA DE MILHAS PARA EMISSÃO DE PASSAGENS. LEGITIMIDADE PASSIVA. CORRESPONSABILIDADE. EXCLUDENTES. INEXISTÊNCIA. DANO MATERIAL MANTIDO. DANO MORAL PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE. LESÃO EXTRAPATRIMONIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO 1. As empresas integrantes da cadeia de consumo do transporte aéreo são partes legítimas para compor o polo passivo da ação de indenização por falha na prestação do serviço. 3. Cabe aos fornecedores demonstrarem as causas excludentes de sua responsabilidade quando apurada a falha na prestação do serviço. 4. Deve ser reparado o prejuízo material por meio de indenização arbitrada no valor da lesão patrimonial comprovada nos autos. 5. O mero atraso do voo não gera dano moral presumido, sendo indispensável a análise das circunstâncias frente à alegada lesão extrapatrimonial. 6. Negou-se provimento ao recurso dos autores. Deu-se parcial provimento aos apelos das rés. Os recorrentes alegam violação aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que fazem jus à indenização pelos danos morais sofridos com a alteração do horário de voo sem que tenham sido previamente avisados, o que lhes causou a necessidade de aquisição de novas passagens aéreas, gastos extras com transporte e alteração de todo o planejamento de viagem internacional sem qualquer assistência por parte das recorridas. Acrescentam que a indenização serve para coibir, punir e prevenir a prática reiterada de comportamento deste gênero por parte do infrator, que presta um serviço incompatível com a fragilidade do consumidor, parte mais fraca da relação de consumo. Nesse sentido, apontam divergência jurisprudencial com julgados do TJSC, TJPR e TJMG. Pedem, ainda, a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência. Ao final, requer que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada Graziele da Silva da Palmas Lopes, OAB/DF 41.928 (ID 57590681). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 14 do CDC e 186 e 927, ambos do CC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “na remarcação de horário do voo, igualmente ao que ocorre com o atraso da viagem, há que ser demonstrada uma ofensa ao âmago da personalidade do consumidor para o fim indenizatório. E, este cenário não ficou demonstrado nos autos” (ID 54636280). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). A propósito, confira-se: AGRAVO INTE RNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL PELA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA ANTE O REFERIDO ÓBICE. 1. A revisão das conclusões do Tribunal a quo de que ficou caracterizado o dano moral sofrido pelo recorrido em razão da má prestação de serviço de transporte aéreo implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos. Sendo assim, incide a Súmula n. 7/STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" 2. Igualmente inadmissível o recurso especial pelo dissídio jurisprudencial, na medida em que a incidência da Súmula n. 7 desta Corte acerca do tema acima mencionado, que se supõe divergente, impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da CF. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.362.963/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). No que se refere ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas em nome da advogada Graziele da Silva da Palmas Lopes, OAB/DF 41.928 (ID 57590681). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025